Tribunal: TJMT
Processo: 0004205-75.2018.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004205-75.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 023.386.941-71 (APELADO), LAURENCO MOURA DA SILVA - CPF: 415.584.801-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA
INICIAL
– PÉSSIMOS ANTECEDENTES
DO APELADO
, DIVERSOS DAQUELE UTILIZADO PARA FINS DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 2.
RECURSO
PROVIDO – PENA
BASILAR
REDIMENSIONADA.

1.

Na medida em que o
apelado

tem
diversas condenações pretéritas em delitos contra o patrimônio, fica justificada a utilização de uma
delas
a título de reincidência e as demais
à
guisa de maus antecedentes
;

além de
demonstra
r
um
modus vivendi
voltado à delinquência, o que caracteriza maior reprovabilidade da
sua
conduta e justifica a exasperação da pena
inicial
, consoante
iterativa
jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2.

Recurso
provido.
Pena
basilar
redimensionada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n. 0004205- 75.208.8.11.0029 (código 71056), pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana-MT
,
conden
ando

Roberto Macedo dos Santos
pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
e o
pagamento de 11 (onze) dias-multa,
cuja pena privativa de liberdade depois da
detração
resultou
em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprid
a
em regime semiaberto, bem como
a quitação

de
11 (onze) dias-multa,
na fração
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID 103791983, postula a majoração da pena basilar imposta ao apelado, ao argumento de que não fo
ram

aferidas
desfavoravelmente
a sua pessoa

suas
condenações criminais
pretéritas
, a título de maus antecedentes.

Nas contrarrazões
que estão
no ID 103791990, o apelado requer o desprovimento deste recurso, alegando que “
não há que se falar em ausência de apreciação dos maus antecedentes do réu, eis que foram devidamente apreciados na segunda fase da dosimetria, culminando na fixação da pena-base em seu mínimo legal.”

Nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID 104630962, a Procuradoria-Geral de Justiça destacou que “
o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, tampouco viola o enunciado da Súmula no 241 do Superior Tribunal de Justiça”
,
opinando, pelo provimento
do vertente
recurso, a fim de
a pena inicial
aplicada ao apelado
seja alterada.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública de todos os atos
deste
processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 103791036, narra os fatos desta forma:

[...] Na data de 25 de outubro de 2018, durante o período noturno, ROBERTO MACEDO DOS SANTOS abordou a vítima
Laurenço
Moura da Silva, que se encontrava em frente ao Bar
Amoricana
, situado na Avenida Rio Grande do Sul, Centro, Canarana-MT. Na ocasião, o acusado agrediu a vítima e subtraiu 1 (uma)carteira, que continha o valor de R$ 94,00(noventa e quatro reais), 1 (um)celular e documentos pessoais.

Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em efetuar prisão em flagrante do acusado. Cabe destacar, por oportuno, que ROBERTO MACEDO DOS SANTOS cumpre pena atualmente em regime semiaberto, no bojo da execução penal n°183-18.2011.811.0029(
26332)[...]
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime descrito
na peça recursal
se encontram comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o Ministério Público
, como visto no relatório,
limitou-se a questionar a pena
basilar
fixada para o apelado.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelado:

[...]Passo, por conseguinte, a dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5°, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo. Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho que a reprovabilidade que recai sobre a conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal; embora o réu registre antecedentes criminais, estes serão valorados na segunda fase, a título de reincidência. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime, qual seja a obtenção de lucro fácil. No que tange as circunstâncias do crime e as consequências não ultrapassam as contidas no tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto não haver preponderância das desfavoráveis e, considerada a pena prevista para 0 crime de roubo [art. 157, caput, CP] — reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa — reputo Como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em seu mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, encontra-se presente a circunstância agravante da reincidência, de modo que deve ser promovido o aumento de 1/6 da pena, ficando a pena intermediaria dosada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição. Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSAO, bem como ao pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA. [...]

Vê-se, pois, da parte do
decisum
acima transcrito, que não

obstante tenha sido agravada
a pena do
apelado
, na segunda fase, por força da
sua
reincidência,
ele

tem
diversas condenações
passadas
,
o que
que justifica a utilização de uma
delas
a título de reincidência e as demais
à
guisa de maus antecedentes, sendo que este
vetor
foi
indevidamente
desconsiderado pelo juízo de primeira instância.

Conforme
foi asseverado
pelo apelante e
comprovado pelos os
documentos
que estão nestes
autos,
alguns
que
juntados neste
recurso
, o
apelado
“
já foi condenado no bojo das ações penais
nos
0002720-21.2010.811.0029, 0002515-26.2009.811.0029, 0003804-57.2010.811.0029, 0000015-45.2013.811.0029, 0001633-28.20l4.
8.ll.
0049 e 0005939-56.2016.
8.ll.
002l, todas com trânsito em julgado”
; circunstâncias, essas, que
,
induvidosamente,
revela
m
uma
multireincidência
caracterizadora de péssimos antecedentes.

Com efeito, o

apelado
tem praticamente uma condenação a cada ano, evidencia
ndo-se, assim,
um
modus vivendi
voltado à delinquência,
carac
teriza
dor de
maior reprovabilidade da
sua
conduta
de forma a
justifica
r
a exasperação da pena
inicial
, mesmo porque,
em relação ao tema, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
deixou assentado que:
as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos

(
AgRg
no HC 682.435/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
17/11/2021)
, tal como
sói ser na hipótese.

Não é demais ressaltar
,

posto que afasta qualquer dúvida sobre
o assunto
, que
S
uperior
T
ribunal de Justiça
já
consolidou o entendimento segundo o qual
“
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda
”

(HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).

Além do mais
,
como visto acima,
trata-se de

multireincidência

de
delitos contra o patrimônio, o que demonstra que o
apelado
faz desses expedientes ilícitos o seu meio de vida e sua fonte de lucratividade fácil, ao tempo em que também denota que as condenações anteriores não surtiram o efeito da pena de prevenção geral/individual de condutas posteriores, tampouco

o efeito

ressocializador.

Nesse contexto
, observando-se os
vetores
do art. 59 do Código Penal, tem-se que
quase
todos
foram

aferidos
favor
avelmente
ao apelado
, à exceção

dos
seus
péssimos antecedentes, o que impõe, por cânone de razoabilidade, a fixação da pena-base
em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15
(quinze dias)
dias-multa.

Na segunda fase,
mantido

o
incremento de 1/6
(um sexto)
da pena por conta da reincidência
do apelado
, resulta
a
sanção
intermediária
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual
deve ser

considera
da
definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição na terceira fase
;
bem como
pagamento de 17
(dezessete)
dias-multa,

na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;
deixando
o
regime de cumprimento da pena privativa de liberdade no semiaberto.

Por derradeiro, embora
o
juízo de primeiro grau
tenha utilizado
a detração
para diminuir a pena do apelado quando da prolação da sentença condenatória
,
impende-se reconhecer que
não é caso de análise
desse instituto

nesta
via cognitiva, mas sim
na
executiva de pena, notadamente porque, ante
suas
diversas condenações,
tal exame d
epende
da
unificação das
suas
penas para fins de organizar a forma de cumprimento inicial, progressões, detração,
bem como
eventual benefício de execução penal, entre outros fatores.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para redimensionar a pena
de
Roberto Macedo dos Santos
para

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 17
(dezessete)
dias-multa
,
dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022